Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600103-25.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOCILENE GUIRADO SOARES SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: JOCILENE GUIRADO SOARES SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
16/10/2020
Número: 0600103-25.2020.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600103-25.2020.6.16.0091
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Desfiliação Partidária, Filiação Partidária -
Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600103-
25.2020.6.16.0091 que indeferiu o pedido inicial, nos moldes preconizados pelo do art. 19 e §§ da
Lei nº 9.096/95, por não haver elementos que indiquem satisfatoriamente que a eleitora se encontra
devidamente filiada ao Democratas - DEM, e considerando a intempestividade do requerimento.
(Requerimento de inclusão do nome da eleitora, Jocilene Guirado Soares Santos, no rol de filiados
do Democratas - DEM de Jardim Olinda/PR, com pedido de antecipação de tutela, nos termos do
que dispõe o § 2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95, regulamentado pela Resolução TSE 23.596/2019,
alegando que por desídia do referido partido não se registrou a inclusão do seu nome, em tempo
hábil, na lista oficial dos seus filiados; recurso com pedido de antecipação de tutela recursal). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOCILENE GUIRADO SOARES SANTOS (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
COMISSAO PROVISORIA DEMOCRATAS-DEM (TERCEIRO
INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11178
316
14/10/2020 16:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.400

RECURSO ELEITORAL 0600103-25.2020.6.16.0091 – Jardim Olinda – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JOCILENE GUIRADO SOARES SANTOS
- OAB/PR0082167
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA DEMOCRATAS-DEM

EMENTA - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NO ROL DE
FILIADOS.
REQUERIMENTO
FORMULADO
INTEMPESTIVAMENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não é possível a inclusão do eleitor no rol de filiados do partido quando o
requerimento é manejado de maneira intempestiva, conforme previsto na Portaria
do TSE nº 357/2020.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de inclusão na relação de filiados ao Democratas de Jardim de
Olinda, ajuizada por Jocilene Guirado Soares Santos em 09/09/2020.
Num. 11178316 - Pág. 1
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/10/2020 16:15:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412391999100000010633692
mero do documento: 20101412391999100000010633692

Em sentença (id. 10250166), teve seu pedido indeferido em razão da
intempestividade e da ausência de elementos que comprovem sua filiação ao DEM.
Em Recurso Eleitoral (id. 10250516), a recorrente argumenta que é filiada ao
DEM desde 22/08/2011, porém não teve seu nome incluído na lista de filiados do partido e
requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a inclusão de seu nome.
Em contrarrazões (id. 10339216), o Ministério Público requereu o conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral.
Indeferido o pedido de tutela provisória requerido a este Relator.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido do desprovimento do
Recurso, tendo em vista a intempestividade do requerimento e da ausência de comprovação
de filiação.
É o relatório.

VOTO

O Recurso Eleitoral é tempestivo e estão presentes os demais requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Extrai-se do Recurso Eleitoral (id. 10250516) que há insatisfação do recorrente
com a decisão proferida pelo magistrado da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity – PR, tendo em
vista que seu pedido de inclusão no rol de filiados do DEM restou indeferido em decorrência da
ausência de comprovação de sua filiação e da intempestividade do pedido de inclusão.
Argumenta que:
é filiada ao DEM desde 22/08/2011;
foi integrante da
(i)
(ii)
Comissão Provisória tanto como presidente como vice-presidente;
se descompatibilizou do
(iii)
cargo de professora em 13/08/2020;
exerceu militância no referido partido;
seu esposo
(iv)
(v)
se tornou diretor do partido para auxiliá-la em seu projeto.
A legislação eleitoral dá oportunidade aos prejudicados por desídia ou má-fé de
requerem sua inclusão no rol de filiados do partido, conforme estabelecem os arts. 16 e 11, §
2º, da Resolução 23.596/2019 do TSE:
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de
candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona
eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19,
c
a
p
u
t
)
.
Num. 11178316 - Pág. 2
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/10/2020 16:15:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412391999100000010633692
mero do documento: 20101412391999100000010633692

(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias,
o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no
art. 16 desta resolução.
Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto no
§ 2º do art. 11 desta resolução, serão processadas em procedimento próprio nos meses de
junho e dezembro.
A portaria do TSE nº 357/2020 aprovou o cronograma para realização de
requerimentos de inclusão na lista de filiados relativo ao primeiro semestre de 2020, na qual
ficou determinada a data final de 16/06/2020.
Nesse sentido, a Corte decidiu recentemente a respeito de requerimentos
realizados de maneira extemporânea, vejamos:
EMENTA - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RELAÇÃO ESPECIAL. REQUERIMENTO FORMULADO
A DESTEMPO. DESÍDIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TRE-PR, RE nº 11548, Rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 15/09/2020]
Compulsando os autos, verifica-se que o requerimento de inclusão na relação de
filiados foi realizado em 09/09/2020 (id. 10248616), ou seja, após a data final fixada pela
Portaria do TSE nº 357/2020.
Anota-se que a presente decisão não avança para a aferição da regularidade da
filiação, mas apenas afirma a impossibilidade de se determinar, neste procedimento, a imediata
inclusão da Recorrente na lista oficial de filiados.
Em caso de eventual requerimento de registro de candidatura, a filiação partidária
poderá ser comprovada por outros meios de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente que não possuam fé pública, conforme o previsto na Súmula TSE
nº 20:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata
o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Por fim, destaco que o requerimento de inclusão na lista de filiados deveria ter
sido manejado até 16/06/2020, conforme o disposto na portaria do TSE nº 357/2020, o que não
ocorreu.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Num. 11178316 - Pág. 3
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/10/2020 16:15:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412391999100000010633692
mero do documento: 20101412391999100000010633692

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600103-25.2020.6.16.0091 - Jardim Olinda - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JOCILENE GUIRADO SOARES
SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR0082167 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11178316 - Pág. 4
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/10/2020 16:15:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412391999100000010633692
mero do documento: 20101412391999100000010633692